Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723218-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THIAGO DE AZARA MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à agravante, que arque com todas as despesas necessárias à internação, realização de exames, procedimentos cirúrgicos e medicações da parte agravada, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária. A agravante afirma que a imposição de carência ao contratante, ora agravado, não é arbitrária ou abusiva e há previsão para internações até 27/11/2021, possuindo respaldo na legislação vigente e nos padrões regulatórios da ANS, bem como amparo contratual, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na negativa ao tratamento solicitado; que, em casos de urgência/emergência, em que o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas; que as astreintes foram arbitradas de forma desproporcional e desarrazoada, pois não demonstrada qualquer desídia em sua conduta, sendo o exíguo e incompatível o prazo definido para o cumprimento do comando judicial – Imediato; que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, bem como seja determinada limitação razoável à sua aplicação. Sustenta a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseada no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada, estará a agravante impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência, antecipando os efeitos da tutela final, sem que, contudo, tenha havido a apreciação das provas a serem produzidas nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, vislumbra-se a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. O agravado participa de plano de saúde empresarial, mediante contrato mantido com a agravante, tendo sido incluído no dia 31/05/2021 (ID 95440344), estando atualmente no prazo de carência. O art. 35-C, da Lei 9.656/98 estatui, expressamente, que “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” No caso, o primeiro relatório médico aponta que o agravado, com 36 anos, é “PORTADOR DE TUMOR CEREBRAL EM REGIÃO FRONTOPARIENTAL ESQUERDA, COM EDEMA DO PARÊNQUIMA ADJACENTE, MANTENDO HEMIPARESIA DIREITA, HÁ 3 DIAS, MANTENDO QUADRO DE CRISE CONVULSIVA FOCAL.” Consta, no mais, indicação de internação clínica para investigação e seguimento com equipe de neurocirurgia (ID 95441697). Em seguida, o parecer do médico especialista (neurocirurgião), Dr. Fábio Fernandes, em que pese registrar “ALTA PROBABILIDADE DE LESÃO EXPANSIVA”, conclui que o paciente tem “INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO, INTERNÇÃO EM ENFERMARIA E PROGRAMAÇÃO DE CIRURGIA PARA AMANHÃ [23/06/2021], CASO ESTAVEL” (ID 95442421). Como se vê, a declaração do médico assistente, em momento algum, circunstancia, nem define, concretamente, o estado de emergência do agravado, de modo que, em cognição estritamente superficial, e por estar cumprindo carência, não há obrigação da seguradora em disponibilizar e custear o tratamento requerido. Cabe destacar que, acaso existisse laudo médico nesse sentido, não subsistiria a alegação da agravante, quanto à obrigatoriedade de cobrir apenas as 12 primeiras horas, para o caso de emergência, porquanto o art. 12, inc. V, alínea “c”, da referida lei, dispõe que, sendo o caso de urgência ou de emergência, o prazo de carência para início da cobertura não pode ser superior a 24 horas, o que é suficiente para afastar eventual disposição contratual (de cobertura apenas às primeiras 12 horas), por contrariar literal disposição de lei, e mormente por ser “abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência.” (STJ - AgInt no AREsp 1.396.523, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma). Outrossim, o perigo de dano se afigura evidenciado, ante a determinação de cumprimento imediato da liminar, com cominação de astreintes, com teto significativo e que foge à razoabilidade, de modo que tal situação pode acarretar prejuízo financeiro e atuarial à agravante, sem que, consoante já mencionado, o parecer do médico assistente esteja revestido do caráter de emergência, a autorizar a medida liminar proferida pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ficando, em consequência, afastada a imposição de astreintes à agravante, sem prejuízo de posterior análise pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora